Tribunal: STF
Processo: Rcl 61636
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diag-Xis Serviços Médicos S/S alega ter o Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF4 aplicado erroneamente, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto no Processo n. 5072007-67.2021.4.04.7000, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, do AI 803.140 (Tema 353).



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento no Tema n. 353, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta que foi aplicada de forma indevida a conclusão alcançada pelo julgamento do Tema 353, uma vez que não se discute a equiparação das prestadoras de serviços hospitalares com base na redação original do art. 15 da Lei nº 9.249/1995, mas sim em razão da nova redação do art. 15 da Lei nº 9.249/1995, dada pela Lei nº 11.727/2008.



    Pede, em síntese, a cassação do acórdão reclamado e a determinação de imediato encaminhamento do Recurso Extraordinário interposto para esta Corte.



     



    É o relatório. Decido.



    2. É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 353, assim redigido:



A questão do enquadramento da sociedade empresária como prestadora de serviços tipicamente hospitalar ou assemelhado, para o reconhecimento do direito ao recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) com alíquota reduzida, nos termos da exceção do art. 15, § 1º, inc. III, da Lei n. 9.249/1995, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



 Assim justificou o tribunal reclamado a incidência ao caso da referida tese:



Outrossim, a alegada distinção entre a matéria discutida neste feito e aquela referente ao Tema 353 não tem o alcance sustentado pela agravante, pois é fato que o cerne da controvérsia, numa e noutra demanda, tem a ver com a aplicabilidade da regra disposta nos artigos 15, §1º, inciso III, alínea “a”, e 20 da Lei nº 9.249/95, cuja interpretação deve seguir aquilo que definiu o e. STF quando do enfrentamento da questão em sede de recurso repetitivo. Dessa forma, por entender que o acórdão recorrido está de acordo como entendimento do STF, voto por negar provimento ao agravo interno.



 Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no tema 353 do Ementário de Repercussão Geral, não exsurgindo, no caso, a hipótese de teratologia antes mencionada.



 3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



 



 4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente